Tribunal: TJSP
Processo: 1004694-94.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação Cível.

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais – Valores descontados do benefício previdenciário da autora – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Autora que impugnou a autenticidade dos documentos apresentados pela ré para comprovar a adesão da autora ao seu

Ementa:
Apelação Cível.

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais – Valores descontados do benefício previdenciário da autora – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Recurso de apelação interposto pela ré – Autora que impugnou a autenticidade dos documentos apresentados pela ré para comprovar a adesão da autora ao seu quadro de associados – Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da ficha cadastral e do termo de autorização para a realização dos descontos, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo – Descontos indevidos – Ato ilícito configurado – Dever de restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da autora – Configuração de dano moral indenizável – Redução do quantum indenizatório – Descabimento – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, montante até mesmo aquém dos valores arbitrados por esta C. Câmara em hipóteses análogas à presente – Impossibilidade, contudo, de modificação deste capítulo da R. Sentença, ante a vedação da "reformatio in pejus" – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Nega-se provimento ao recurso.